Tribunal: TJES
Processo: 0001355-58.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001355-58.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO RENOVA e outros

APELADO: VALDO ZANETTE

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONCILIAÇÃO. LUCROS CESSANTES (2018). ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO DE TESE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO. TERMO INICIAL (PRAZO DE 90 DIAS) E JUROS DE MORA. DOCUMENTOS APRESENTADOS A DESTEMPO. ÔNUS DA PROVA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Samarco Mineração S. A. – em recuperação judicial (em substituição à Fundação Renova) contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência dos embargos à execução opostos no bojo de execução de título extrajudicial movida por Valdo Zanette, fundada em Termo de Conciliação firmado em 05-12-2017, com discussão sobre exigibilidade e parâmetros de liquidação relativos a lucros cessantes do ano de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado padece de omissão e/ou contradição, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, quanto à existência de título executivo e à liquidez/exigibilidade da obrigação referente aos lucros cessantes de 2018; (II) estabelecer se é cabível conferir efeitos infringentes aos aclaratórios para reconhecer a inexistência de título executivo e extinguir a execução, ou, subsidiariamente, fixar o vencimento da obrigação em 04-02-2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado enfrenta de forma exauriente e logicamente encadeada os pontos necessários à manutenção da higidez do título executivo e dos parâmetros de liquidação fixados na sentença, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a corrigir.

A alegação de inexistência de título executivo para lucros cessantes do ano de 2018 configura inovação de tese defensiva e tentativa de rediscussão do mérito em embargos de declaração, em afronta à preclusão e à segurança jurídica.

O Termo de Conciliação firmado em 05-12-2017 constitui título executivo extrajudicial válido e eficaz, tendo a própria embargante enquadrado o exequente como beneficiário após checagem documental, o que afasta a pretensão de desconstituir a exigibilidade pela via estreita dos aclaratórios.

O acórdão valida 05-12-2017 como termo de referência para o cômputo do prazo de 90 (noventa) dias pactuado no instrumento, rejeitando o deslocamento do vencimento para fevereiro de 2019 com base em argumentação incompatível com a fundamentação já adotada.

O julgado rejeita a prova documental apresentada a destempo e reconhece que a Fundação Renova não se desincumbe do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

A decisão registra que não há dever de enfrentamento individualizado de todos os argumentos quando a fundamentação é suficiente para evidenciar as premissas fáticas e jurídicas do convencimento, bem como reafirma a inadmissibilidade de documentos novos em sede recursal sem justificativa de força maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à inovação de tese defensiva nem à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 2. Termo de Conciliação firmado em 05/12/2017 mantém-se como título executivo extrajudicial válido e eficaz, preservados os parâmetros de liquidação e o termo de referência do prazo de 90 dias pactuado. 3. Documentos apresentados a destempo não infirmam a conclusão do acórdão, incumbindo à parte o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; CPC, art. 373, inciso I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0001355-58.2020.8.08.0030.

EMBARGANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S. A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (em substituição de FUNDAÇÃO RENOVA).

EMBARGADO: VALDO ZANETTE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o venerando acórdão recorrido enfrentou, de forma exauriente e logicamente encadeada, todos os pontos necessários para a manutenção da higidez do título executivo e dos parâmetros de liquidação fixados na sentença de primeiro grau.

De início
, impõe-se destacar que a pretensão da embargante de ver reconhecida a ausência de título executivo para os lucros cessantes do ano de 2018 configura nítida inovação de tese defensiva e tentativa de rediscussão do mérito da causa por via transversa. O julgamento colegiado consignou, de maneira inequívoca, que o Termo de Conciliação firmado em 05/12/2017 constitui título executivo extrajudicial válido e eficaz, tendo a própria recorrente realizado o enquadramento do recorrido como beneficiário após a devida checagem documental. Nesse cenário, a alegação de que a validade do ajuste estaria limitada temporalmente a 31/12/2017, dependendo de renovações anuais sucessivas, é matéria que deveria ter sido exaurida nas instâncias ordinárias e não em sede de aclaratórios, sob pena de violação ao princípio da preclusão e da segurança jurídica.

Ademais, no que se refere à tese de excesso de execução e ao marco inicial dos juros de mora, o venerando acórdão foi expresso ao validar a data de 05/12/2017 como termo de referência para o cômputo do prazo de 90 (noventa) dias pactuado no instrumento. A pretensão de deslocar tal vencimento para fevereiro de 2019 sob o argumento de que a execução refere-se aos danos de 2018 esbarra na própria fundamentação do julgado, que rejeitou a prova documental trazida a destempo e confirmou que a Fundação Renova não se desincumbiu do ônus de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do CPC. Assim, a fundamentação adotada é suficiente para compreender a conclusão alcançada, não se revelando obscura a manutenção dos parâmetros de cálculo baseados na assinatura efetiva da avença.

Por fim, resta cristalino que a irresignação da parte embargante não aponta vícios intrínsecos de inteligibilidade ou coerência no julgado, mas sim o seu mero descontentamento com o resultado que lhe foi desfavorável. Como é cediço na teoria da decisão judicial, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, bastando que fundamente o seu convencimento em premissas fáticas e jurídicas sólidas, o que restou plenamente atendido no caso vertente, inclusive com a observância da tese de que documentos novos em sede recursal são inadmissíveis sem a devida justificativa de força maior.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o relator.